Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO EM NOTEBOOK. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18 DO CDC. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.699,00 ao autor, a título de indenização pelos danos materiais, acrescidos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do desembolso. Em suas razões, sustenta que a conduta das rés lhe gerou dano moral, na medida que sofreu prejuízos durante o curso universitário pela ausência do notebook para realização das atividades acadêmicas, bem como diante do tempo dispendido para solucionar a controvérsia. Pede a reforma da sentença para que o pedido de danos morais seja procedente.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62822261 e 62822262).
III. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de dialeticidade rejeitada.
IV. O art. 18, § 1o, II do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Ressalte-se que o CDC é categórico ao estabelecer que a restituição de quantia paga deve se proceder de forma imediata. Ademais, o art. 7o do mesmo código preconiza que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
V. Consta da inicial que, em 27/02/2024, o autor adquiriu no estabelecimento da primeira recorrida o produto NOT DELL INSPIRON I15-I120K-A20K 15/8GB/256SSD/W, pelo valor de R$ 3.699,00. Todavia, no mesmo dia, o produto apresentou defeito, sendo surpreendido com a informação de que o produto não seria trocado por se tratar de mostruário. Após isso, o consumidor registrou reclamação, sem obter solução para o problema. Diante desse quadro, o autor solicitou o cancelamento da compra, o que foi negado pela loja. Somente em 18/03/2024 a ré concordou em buscar o aparelho na residência do autor, comprometendo-se a restituir o valor pago em até 05 dias. O aparelho foi recolhido em 29/03/2024, mas não houve devolução do preço pago. Refere que a situação lhe gerou dano extrapatrimonial, uma vez que experimentou prejuízos durante o curso universitário por ausência do notebook, assim como diante do tempo perdido para solução do problema. Juntou comprovante de compra, calendário acadêmico, reclamação administrativa e relação de disciplinas cursadas (ID 62821968 e 62822001). Os réus contestaram os pedidos, sem juntar provas capazes de infirmar as alegações do consumidor quanto ao dano material.
VI. Do contexto acima exposto, extrai-se que é devida a imediata restituição do valor pago pelo produto defeituoso. Todavia, a mesma conclusão não se aplica ao prejuízo moral. Com efeito, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade, sobretudo porque, ao contrário do que alega o autor, não é o caso de dano moral presumido. Nesse aspecto, em que pese a demora na solução do problema e, finalmente, na devolução dos valores, não há situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, resolvendo-se a controvérsia mediante recomposição patrimonial. Frisa-se que, da leitura da peça inicial, infere-se que o autor já vinha experimentando dificuldades para realizar o curso de graduação, não sendo impossível atribuir tal fato exclusivamente à demora na solução do caso em análise. Além disso, não há elementos que justifiquem a aplicação da teoria do desvio produtivo, assim como não há comprovação de que efetivamente tenha havido algum prejuízo durante o curso de graduação por ausência do notebook. Por fim, registra-se que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.